Tribunal: TJBA
Processo: 0009561-66.2010.8.05.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0009561-66.2010.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: LUIZ ARTHUR DE ALMEIDA LINS Advogado(s): ARYLDO DE OLIVEIRA DE PAULA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDOS DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto por LUIZ ARTHUR DE ALMEIDA LINS contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio consumado e quatro tentativas de homicídio, todos qualificados pelos motivos fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas. A Defesa pleiteia (i) o decote das qualificadoras; e (ii) a desclassificação das tentativas de homicídio para lesão corporal dolosa, sob alegação de ausência de animus necandi. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa devem ser afastadas na fase de pronúncia por ausência de suporte probatório mínimo; e (ii) estabelecer se as tentativas de homicídio devem ser desclassificadas para lesão corporal dolosa diante da alegação de ausência de dolo de matar. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com base na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo aplicável o princípio do in dubio pro societate, que impõe a remessa ao Tribunal do Júri em caso de dúvida razoável. A materialidade do homicídio consumado encontra-se comprovada por laudo de necropsia, e os indícios de autoria emergem dos depoimentos testemunhais e da confissão parcial do recorrente, que admitiu ter atropelado as vítimas após desentendimento prévio. Quanto às tentativas de homicídio, os depoimentos das vítimas sobreviventes indicam que o recorrente dirigiu o veículo em alta velocidade e na contramão em direção ao grupo, comportamento que revela potencial letal e enseja dúvida relevante quanto ao animus necandi, a ser dirimida pelo Tribunal do Júri. A tese defensiva de ausência de dolo homicida, por si só, não é suficiente para justificar a desclassificação na fase de pronúncia, pois demanda juízo exauriente sobre o elemento subjetivo, o que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa não se mostram manifestamente improcedentes, pois os elementos constantes dos autos indicam que a motivação foi desproporcional (ciúmes e discussão banal em festa) e que a execução ocorreu de forma inesperada e com uso de meio que dificultou a reação das vítimas, circunstâncias que recomendam a submissão ao crivo dos jurados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso. IV. DISPOSITIVO Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 14, II; CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 829480/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), T6, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 2517235/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), T6, j. 18.02.2025, DJe 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 894353/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0009561-66.2010.8.05.0201, em que figura como recorrente LUIZ ARTHUR DE ALMEIDA LINS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça